Tribunal: TJMT
Processo: 0055991-30.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0055991-30.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), H. F. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.402.395/0001-75 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), HELEN FINGER - CPF: 961.345.181-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS. APLICAÇÃO DO TEMA 885/STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil.

2. Recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. As agravantes alegaram violação aos arts. 85, §10o, 489 e 1.022 do CPC e aos arts. 45, 47, 49, §2o, 50, §1o e 59 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial e sustentaram que a novação recuperacional extingue a execução em relação a todos os devedores, inclusive coobrigados, defendendo a inaplicabilidade do Tema 885/STJ ao caso concreto.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a homologação do plano de recuperação judicial impede o prosseguimento de execução contra coobrigados quando há previsão de supressão de garantias no plano aprovado pela assembleia de credores.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 885 dos recursos repetitivos, que estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados.

5. A homologação do plano de recuperação judicial não resulta automaticamente na liberação das garantias prestadas, conforme disposto no art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005, que determina que os credores conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados.

6. O plano de recuperação judicial não possui eficácia
erga omnes
em relação aos garantidores, salvo se o credor titular da garantia houver anuído expressamente à sua supressão, o que não ocorreu no caso concreto.

7. A decisão agravada está suficientemente fundamentada e aplicou adequadamente a tese prevista no Tema 885/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento do recurso especial por força do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A aplicação do Tema 885/STJ é adequada quando o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra coobrigados, independentemente de previsão de supressão de garantias no plano, quando não há anuência expressa do credor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC, arts. 489, 1.022 e 1.030, I, "b"; Lei n. 11.101/2005, arts. 45, 47, 49, §§ 1o e 2o, 50, § 1o, e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.333.349/SP, Tema 885, recursos repetitivos; STJ, REsp n. 1.794.209/SP, Segunda Seção; STJ, Súmula 581; STJ, AgInt no REsp n. 1.640.216/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 677.043/SP.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 0055991-30.2015.8.11.0041

AGRAVANTE: H.F. COMERCIO DE PEÇAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e HELEN FINGER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
H.F. COMÉRCIO DE PEÇAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
HELEN FINGER
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 885, e, por conseguinte,
julgou prejudicado
o pedido de efeito suspensivo.

As agravantes alegam que o crédito foi novado e está sendo pago na Recuperação Judicial, de modo que a manutenção da cobrança contra os coobrigados revela medida ineficaz e com possibilidade de duplo recebimento em enriquecimento ilícito; citam que a decisão agravada não verificou as abordagens das jurisprudências invocadas.

Afirmam que
“o objetivo de toda a defesa dos Recorrentes se lastreia no fato de que o posicionamento da Súmula 581 e do Tema Repetitivo 885 do STJ não afasta os artigos invocados como violados, motivo pelo qual se revela totalmente pertinente a abordagem do cerne recursal em que se defendeu a aplicação da permissão inerente à aplicação conjunta dos §§2o e 1o do art. 49 cumulado com o art. 50, §1o, e 59 da Lei 11.101/05. Assim, a não apreciação de tais pontos revela causa de nulidade da decisão que negou seguimento pela aplicação de tal tese.”

Aduzem que a r. decisão agravada não pronunciou sobre a necessidade de suspensão da execução a fim de ser analisada a novação do crédito original que resvala na obrigação assessória da coobrigada, limitando-se a estabelecer que a recuperação judicial não interfere na coobrigação.

Mencionam que a homologação do Plano de Recuperação Judicial acarretou a novação da dívida exequenda nos exatos termos do art. 59 da LRF, constituindo novo título executivo judicial aos credores; asseveram que a decisão apenas privilegia determinado credor em detrimento da coletividade com a permissão da dupla cobrança ou confere uma forma alternativa de esvair da negociação havida, gerando uma situação de precarização da negociação e imputando maiores despesas aos devedores, dificultando o processo de soerguimento almejado (id. 321326896).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 321452372.

Contrarrazões (id. 327503387).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
H.F. COMÉRCIO DE PEÇAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
HELEN FINGER
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 885, e, por conseguinte,
julgou prejudicado
o pedido de efeito suspensivo.

Em resumo, as agravantes interpuseram Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea(s) “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão de id. 302127361. Alegaram violação ao disposto no art. 85, §10o c/c art. 489 c/c art. 1.022, todos do CPC, no art. 45 c/c art. 47 c/c art. 49, §2o c/c art. 50, §1o c/c art. 59, todos da Lei 11.101/2005, e suscita divergência jurisprudencial.

Sustentam que a tese consiste na consequência jurídica da novação recuperacional (arts. 49 e 59 da LRF) sobre o título executivo específico e a sua exigibilidade após a homologação do plano — com pedido expresso de extinção da execução “em relação a todos os devedores, inclusive os coobrigados”. Com isso, defende a inaplicabilidade do Tema 885.

Entretanto, constou no v. acórdão recorrido:

“
Sabe-se que a homologação do plano de recuperação judicial, por si só, não resulta na liberação das garantias prestadas, por força do disposto no artigo 49, §1o da Lei 11.101/05 (LRF), que determina que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Portanto, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, nos termos do verbete sumular n.o 581 do Superior Tribunal de Justiça:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

(...)

Trata-se, portanto, de questão pacificada pelo STJ, inclusive sumulada, na qual se entende que a concessão da recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

No caso em apreço, a apelante Helen Finger assumiu, de forma expressa, obrigação solidária em contrato de adesão ao Cartão BNDES, respondendo integralmente pelo débito, em conjunto com a empresa. Não há nos autos qualquer comprovação de que o credor tenha anuído à exclusão da garantia pessoal ou participado da assembleia que aprovou tal renúncia no plano.

Ademais, como bem salientado nas contrarrazões, o plano de recuperação judicial não tem eficácia
erga omnes
em relação aos garantidores, salvo se o credor titular da garantia houver anuído expressamente à sua supressão, o que não ocorreu.

Sobre o tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n. 1.794.209/SP, fixou entendimento no sentido de que é ineficaz a cláusula que prevê a supressão de garantias fidejussórias ou reais, em razão da novação operada pela aprovação e homologação de plano de recuperação judicial, sem a anuência de credores
.
”

Em que pese a argumentação de que a decisão agravada não verificou as abordagens das jurisprudências por elas invocadas, o v. acórdão recorrido apreciou a questão e fundamentou a decisão colegiada em precedentes do STJ (AgInt no REsp 1640216/SP,

AgRg no AREsp 677.043/SP, recurso especial n. 1.794.209/SP).

Nesse passo, a questão está afetada
pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. E, p
or oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo II. Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1333349/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema no

885
, firmou a seguinte tese:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 885/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelas agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025